Tribunal: TJMT
Processo: 1021797-29.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021797-29.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CREUSA REGINA ALVES RIBEIRO - CPF: 006.110.721-22 (RECORRENTE), ANA CLAUDIA MIRANDA MAGALHAES - CPF: 036.754.061-48 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Recurso Inominado no
1021797-29.2023.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: CREUSA REGINA ALVES RIBEIRO.

Recorrida: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Data do Julgamento:
12/12/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO - COMUNICAÇÃO PRÉVIA -

MERO ABORRECIMENTO
- AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DA RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE CABIA, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a autora da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

No caso, a recorrente foi comunicada da alteração do voo, com antecedência de 12 dias, tempo suficiente para que ela pudesse optar pela devolução do valor pago para, até mesmo, adquirir passagem de outra companhia aérea, ou ter a realocação em outro voo de sua conveniência, nos moldes do art. 12o, da Resolução 141/2010 da ANAC.

3.

Não havendo demonstração da falha na prestação dos serviços, não há que se falar em indenização por danos morais.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual, a reclamante narra que adquiriu passagem aérea para o trecho Navegantes-Cuiabá, previsto para ocorrer no dia 18/04/2023, às 10h20 e chegada ao seu destino final (Cuiabá), às 15h35 do mesmo dia. Contudo, foi remanejada para o outro voo com saída às 15h, e chegada em Cuiabá às 07h30, ou seja, com um atraso de 15 horas.

A reclamada, em sua defesa, sustenta que nada houve de ilegal ou qualquer erro na prestação de serviço. Afirma que a modificação do voo ocorreu com antecedência, repassando todas as informações atinentes à alteração na malha aérea, cumprindo com as resoluções 400/2016 e 556/2020 da ANAC.

Da análise dos autos verifica-se que a documentação anexa à inicial e a confissão da reclamante, comprovam que a alteração do voo foi comunicada por e-mail no dia 06/04/2023, ou seja, com doze dias de antecedência, portanto, dentro do período que determina a Resolução de no 556/2020 da ANAC, em seu artigo 2o,
verbis:

“Art. 2o As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado, ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas) previsto no art. 12 da Resolução no 400, de 13 de dezembro de 2016.”.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALTERAÇÃO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DA COVID-19. FORTUITO EXTERNO. EXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CUMPRIMENTO DO ART. 2o, DA RESOLUÇÃO 556/2020 DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Infere-se dos autos que a companhia aérea realizou a notificação prévia do consumidor acerca da alteração do voo, com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, o que respeita as disposições insertas acerca dos prazos estabelecidos na Resolução n.o 556/2020 da ANAC (editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19) e no Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado com o Ministério Público, associação de defesa dos consumidores e as companhias aéreas, dentre elas a Recorrida.

2. Nos aludidos regulamentos há previsão expressa de que as alterações nos voos devem ser notificadas aos consumidores com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas (artigo 2.o da Resolução e item 05 do TAC). Destarte, não se verifica falha na prestação do serviço da recorrente. 3. Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e provido.” (N.U 1042893-08.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 17/06/2021)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO.
ALTERAÇÃO DE VOO. PRÉVIA COMUNICAÇÃO DE CANCELAMENTO DO VOO EM VIRTUDE DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA
.
ENVIADO À PASSAGEIRA COM 2 MESES DEE-MAIL- ANTECEDÊNCIA. OPÇÕES DE HORÁRIOS. ANUÊNCIA DA PARTE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. QUANTUM Recurso provido.”
(TJPR - 2a Turma Recursal - 0003255-30.2016.8.16.0148 - Rolândia - Rel.: Juiz Marcelo de Resende Castanho - J. 27.10.2017). (destaquei)

“JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO.
PERDA DE UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM. DANO MATERIAL COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora apresentou contrarrazões. 2) Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos e afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, pois apresentou a todos os passageiros informações acerca das razões que motivaram a alteração do voo e possibilitou a acomodação em voo diverso. Requer, ainda, o provimento do recurso para julgar improcedente a condenação pelos danos morais ou, caso seja mantida, a redução do valor respectivo. 3) A relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes qualifica-se como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 4) No contrato de transporte de passageiros, cuja obrigação é de resultado, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil. A responsabilidade também é objetiva, consoante prevê o art. 14 da Lei n. 8.078/90. 5) Os documentos acostados aos autos comprovam que os autores, ora recorridos, tinham voo programado para Miami para o dia 02/09/2019, às 10 horas, com horário de chegada para o mesmo dia às 16h35min. Em razão do cancelamento do voo e a realocação para em outro no mesmo dia, mas com chegada para o dia seguinte (03/09/2019), eles perderam uma diária no valor de R$ R$ 509,28 (quinhentos e nove reais e vinte e oito centavos). Verifica-se, ainda, que os recorridos foram avisados com 5 dias de antecedência, mas já estavam com a viagem planejada e já tinham realizadas reservas em hotel. No entanto, conseguiram embarcar no dia seguinte daquele planejado. 6) Em virtude de dois acidentes com centenas de vítimas fatais notoriamente divulgados pela imprensa, ocorridos em outros países, com aeronaves similares e do mesmo modelo e ano de fabricação, a empresa aérea, ora recorrente, suspendeu, temporariamente, os vôos de suas aeronaves 737 MAX 8, e a ANAC determinou no dia 13/03/2019, como medida preventiva, que todas as operações comerciais utilizando a aeronave Boeing 737-8 com marcas brasileiras fossem paralisadas até que as medidas de segurança apropriadas fossem realizadas e devidamente aprovadas por órgãos de segurança internacional. 7) A comprovação da despesa com a perda de uma diária, impõe o seu ressarcimento, conforme determinado em sentença. 8)
A medida necessária à segurança dos passageiros é fato capaz de excluir a responsabilidade da empresa por eventual atraso e/ou cancelamento, por se tratar de fortuito externo, impondo o afastamento dos danos morais por descaracterização da falha na prestação do serviço,
principalmente se a empresa adotou as medidas necessárias para amenizar os transtornos daí advindos
.
9) Além disso, não há comprovação de exposição dos recorridos a qualquer situação vexatória, constrangimentos ou dificuldades anormais como: a perda de compromissos, permanecia no aeroporto por horas sem assistência, perda de conexão, atraso substancial na chegada ao destino, ou qualquer outra situação suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a qualquer dos atributos da personalidade (art. 373, inc. I do CPC). Sentença reformada para excluir a condenação pelos danos morais, mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença. 10) Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral. 11) Sem condenação do recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios. 12) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.”
(TJ-DF 07070470820208070003 DF 0707047-08.2020.8.07.0003, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 27/11/2020, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/01/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, entendo que não comporta acolhimento à pretensão recursal, uma vez que, não logrou êxito a recorrente em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Se, em tese, é possível reconhecer a configuração do dano moral diante da narrativa inicial, seria, contudo, necessária à comprovação dos fatos, o que não ocorreu no caso dos autos.

Oportuno, ainda, destacar que a reclamante não realizou qualquer reclamação administrativa em relação à alteração no voo.

Registra-se que, para a configuração da ocorrência dos danos morais, tem que existir nexo de causalidade entre a conduta da recorrida e as consequências nocivas à moral da recorrente. Sem o nexo de causalidade, não há o que se reparar.

Destarte, não restou configurada falha ensejadora dos danos morais pretendidos, uma vez que a comunicação do cancelamento do voo feita com antecedência, bem como, prestou toda assistência necessária a reclamante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023